Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721124-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISBETE DA COSTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo a petição de ID 39043816 como embargos de declaração (art. 1.022, II, CPC), para suprir as omissões apontadas sobre o arbitramento da multa cominatória (art. 537, CPC) e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para acrescentar à parte dispositiva da decisão de ID 39000910, os seguintes termos: “Ante o exposto, RECONSIDERO a liminar e, em antecipação da tutela recursal, DETERMINO ao Distrito Federal a obrigação de fornecer à agravante, em 5 dias, o medicamento TRIKAFTA, na forma da prescrição médica juntada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, considerando o custo estimado do tratamento constante na nota técnica ID 37896977. Intimem-se, com urgência, inclusive por oficial de justiça, se for o caso. Após o cumprimento das diligências necessárias, retornem os autos para julgamento do mérito recursal." Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator